Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FATO ENSEJADOR DA REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao juízo da instrução, com exclusividade, apreciar sobre a conveniência e oportunidade da produção de prova requerida, não havendo se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, notadamente quando o magistrado indefere o pedido formulado pela parte (complementação de perícia) de forma fundamentada.

2. “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado” - art. 5o da Lei do DPVAT.

3. A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

4. Recurso conhecido e desprovido.